Tribunal: TJES
Processo: 5000807-44.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000807-44.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO OU VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DESVIO PRODUTIVO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por DAYHARA SILVEIRA DA SILVA (ora Recorrente) em face de PETSUPERMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA (ora Recorrido), aduzindo a requerente que possui contrato de compra recorrente com a ré para entrega mensal de ração e medicamentos específicos para seus dois cães com dermatite alérgica, com previsão de entrega todo dia 28. Narra que a entrega referente ao mês de janeiro de 2025 não foi realizada no prazo, o que alega ter comprometido a saúde dos animais. Busca, assim, a condenação da parte ré à entrega imediata dos produtos (pedido liminar) e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

2. A sentença objurgada (ID nº 15873306) julgou improcedente a ação. O juízo a quo reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de entrega dos produtos (cumprido em 14/02/2025) e entendeu que, embora reprovável a conduta da empresa, a demora na entrega configurou mero dissabor, afastando o dano moral por ausência de prova de violação aos direitos de personalidade da autora ou de prejuízo efetivo à saúde de seus cães.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15873308) , a parte Autora, ora Recorrente , pugna pela reforma da sentença. Defende que o atraso de 15 (quinze) dias na entrega de medicamentos e ração específica para seus animais com dermatite alérgica ultrapassa o mero aborrecimento, tratando-se de itens essenciais à saúde. Sustenta a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, alegando ter sido obrigada a desperdiçar seu tempo útil para resolver o problema criado pela fornecedora. Pede a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, pleiteando o valor de R$15.000,00.

4. A parte Ré, ora Recorrida , em Contrarrazões (ID nº 15873313) , suscita a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita, ao argumento de que a recorrente é advogada e não comprovou a condição de pobreza. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença , defendendo que inexiste ato ilícito, pois o atraso na entrega (concluída em 14/02/2025) foi ocasionado exclusivamente por falha da transportadora. Alega que a situação configura mero dissabor e que a autora não demonstrou qualquer violação a direitos da personalidade.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O recurso não merece acolhimento. Não obstante as razões recursais apresentadas, entendo que a parte Autora, ora Recorrente, não cumpriu seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), no que tange ao alegado dano extrapatrimonial. Embora seja incontroverso o atraso na entrega do produto, o ocorrido configura mero descumprimento contratual, incapaz, por si só, de ocasionar danos morais indenizáveis. Não restou efetivamente demonstrado que o atraso resultou em dano efetivo aos cães da Recorrente. Nesse sentido, não restou comprovada a extrapolação do dissabor comum. Tampouco restou configurado o alegado desvio produtivo do consumidor, visto que a própria parte acostou aos autos (ID 15873290) conversa iniciada pela transportadora, e não pela consumidora, para solucionar a pendência. Dessa forma, a sentença
a quo
encontra-se devidamente fundamentada no conjunto probatório e em conformidade com a jurisprudência pacífica acerca do tema, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

7. No tocante ao pleito de indenização por danos materiais, suscitado em sede recursal, configura-se manifesta inovação recursal. O referido pedido não constou da petição inicial (ID nº 15871333) , tampouco houve aditamento tempestivo da exordial para sua inclusão.Ainda que fosse possível superar o óbice processual, o que se admite apenas a título de argumentação (Princípio da Eventualidade), o pedido não mereceria provimento. A própria recorrente confirmou o recebimento dos produtos (ID nº 15873299) , e inexistem nos autos quaisquer comprovantes de gastos extraordinários que tenha ela despendido para a aquisição substituta dos itens, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC) e do qual não se desincumbiu.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)